Tribunal: TJSP
Processo: 1005742-78.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c danos materiais e morais – Empréstimo relacionado à cartão de crédito consignado – Prejudicial de mérito de prescrição - Afastamento - Prescrição quinquenal contada a partir do desconto da última parcela - Cartão de crédito ativo – Prescrição não verificada – Empréstimo de cartão de crédito consignado alegadamente não reconhecido – Comprovação pelo Banco da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c danos materiais e morais – Empréstimo relacionado à cartão de crédito consignado – Prejudicial de mérito de prescrição - Afastamento - Prescrição quinquenal contada a partir do desconto da última parcela - Cartão de crédito ativo – Prescrição não verificada – Empréstimo de cartão de crédito consignado alegadamente não reconhecido – Comprovação pelo Banco da legitimidade da contratação impugnada – Transação realizada por meio de autoatendimento, com utilização de cartão magnético e senha pessoal – "Logs" juntados que demonstram a transação objeto de impugnação - Conversão do valor recebido em conta como amostra grátis - Inovação recursal – Impossibilidade – Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.